Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49001815, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES, MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA e MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, em decorrência da decisão de ID: 47854610. O SINDIRETO anuiu com os cálculos judiciais e informou que MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor. O DF igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 49343717). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID 49001815), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA, devidamente assistidas nos autos (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO em favor de MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários à execução; - Requisições de Pequeno Valor em benefício de MARIA BETANIA FELINTO BARBOSA, MARIA CLARA NASCIMENTO LIMA, MARIA CLEONILDA DA COSTA MELO GOMES e MARIA CÉLIA COELHO MIRANDA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 2 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador